Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. COMPRAS FRAUDULENTAS. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ARTS. 42 E 43. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. RECONHECIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que houve fraude mediante apropriação de dados utilizados na contratação de seguro veicular, restando demonstrada a falha no dever de segurança. Pede a reforma da sentença, para reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais. Foram apresentadas contrarrazões, id. 65921807 e 65921808.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. O preparo foi devidamente recolhido, id. 65921806.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade dos recorridos pelos danos decorrentes da utilização indevida do cartão do crédito do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do cliente quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, as Instituições Financeiras devem garantir que tais informações não sejam acessados por terceiros.
6. Na hipótese, observa-se que, em razão de perda de validade do cartão indicado para débito das parcelas do seguro contratado, o recorrente ligou para a Minuto Seguros, pedindo a alteração nos dados de cobrança, mas a atendente alegou que não poderia fazer a troca e que iria mandar o boleto para quitação. Horas depois, o recorrente recebeu contato da central do Bradesco Seguros, alegando pendência em relação à parcela de seguro, e que o veículo estava sem cobertura para sinistros. A fim de verificar a autenticidade do contato, o ora recorrente solicitou a confirmação de seus dados, os quais foram declinados pelo estelionatário (nome, CPF, dados do veículo, valor e data de vencimento da parcela, quantitativo de parcelas restantes, além dos quatro últimos dígitos do cartão fornecido para cobrança), indicando que eram de conhecimento do interlocutor, e conferindo verossimilhança ao contato. Com isso, informou os dados do novo cartão de crédito, a fim de que fosse inserido no seu cadastro e debitadas as parcelas remanescentes.
7. No entanto, o recorrente foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultou na realização de compras no valor de R$4.010,82, o que fundamenta o pedido de indenização por danos morais e materiais. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
8. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. No caso sob análise, restou evidenciado que o fraudador tinha conhecimento não apenas dos dados pessoais do recorrente, como também dos dados do contrato de seguro celebrado.
9. Convém esclarecer que o dever de segurança das instituições financeiras implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
10. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
11. No caso, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrente, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança dos recorridos, conferindo verossimilhança à ligação recebida pelo consumidor, e possibilitando a concretização da fraude. Destaque-se que após a perpetração desse golpe, houve nova tentativa nos mesmos moldes, sendo que, mais uma vez o estelionatário detinha todos os dados do recorrente.
12. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.) De se registrar, também, que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
13. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrente poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente porque o interlocutor dispunha de seus dados sigilosos. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Portanto, há de se reconhecer o incidente de segurança que resultou na realização das compras, e, no tocante ao dano material, cabível o ressarcimento do valor relativo às compras fraudulentas, com os consectários legais.
14. Para a reparação civil extrapatrimonial, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexiste, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto o recorrente não logrou demonstrar que a situações tenha desbordado dos dissabores decorrentes da vida cotidiana.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar o ressarcimento do valor relativo às compras fraudulentas (R$4.010,82), acrescido correção monetária desde o efetivo pagamento (art. 389, Parágrafo Único do CC), e com incidência de juros a partir da citação.
16. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 8o e 14, §3o e 17, LGPD art. 42/44, e Lei Complementar 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma.